Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-79.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708995-79.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAELBERT ALVES MENDES APELADO: VERA LUCIA VERSIANI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 58482464) interposta pelo Réu contra a sentença (ID 58482396), confirmada após embargos de declaração (ID 58482403), proferida em ação possessória, a qual foi julgada procedente para reintegrar a autora na posse do imóvel. Na apelação, o Réu formulou pedido de gratuidade de justiça e, portanto, deixou de recolher o preparo recursal. Em decisão ID 58587501, foi indeferida a gratuidade de justiça com a consequente determinação para o Apelante recolher o preparo recursal em cinco dias. O Apelante, após o esgotamento do prazo concedido, juntou comprovante de pagamento em dobro (ID 59063401 e ID 59094715). É o relatório. O Apelante, ao juntar comprovantes de recolhimento do preparo recursal em dobro, alegou que “caso venha V. Exa., a entender que, não tendo sido cumprido o recolhimento de custas no prazo assinalado, poderá V. Exa., entender pela ausência de preparo, oportunidade em que caberia, segundo o artigo supracitado, a abertura de novo prazo para recolhimento do preparo, em DOBRO, fato este o qual buscamos, data vênia, nos antecipar.”. O prazo para cumprir a determinação de recolhimento do preparo após indeferimento da justiça gratuita transcorreu “in albis”, conforme certidão ID 58996314. Por reconhecer a intempestividade do pagamento das custas recursais, o Apelante busca se “antecipar” e recolher o preparo dobrado, fazendo assim uma interpretação do art. 1.007, §4o, do CPC, no sentido de que, na ausência de preparo dentro do prazo concedido anteriormente, seria aberto novo prazo para recolhimento em dobro. Não se admite tal interpretação da norma apresentada pelo Apelante para que o pagamento dobrado afaste a deserção. O art. 101, §2o, do CPC, é claro ao estabelecer que “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. Não há espaço para outra interpretação que não seja a de que, não havendo o recolhimento das custas recursais em 5 dias após indeferimento da gratuidade, o recurso não será conhecido. O art. 1.007, §4o, do CPC, que dispõe sobre o recolhimento em dobro, se aplica aos casos em que não há pedido de gratuidade de justiça e o recorrente não junta o comprovante de pagamento das custas no momento da interposição do recurso, abrindo-se assim a oportunidade de pagar em dobro, sob pena de deserção. O caso, entretanto, atrai a incidência da norma específica do art. 101, §2o, do CPC, pois houve pedido de gratuidade em recurso, ficando o recolhimento dispensado até decisão do Relator sobre a questão (§1o da norma em comento). Após o indeferimento da gratuidade, conforme decisão ID 58587501, o recorrente possuía 5 (cinco) dias para pagar as custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso, inexistindo nesse caso a possibilidade de abrir novo prazo para recolhimento em dobro. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. CUMPRIMENTO TARDIO DA ORDEM JUDICIAL. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo no prazo concedido, cumprindo tardiamente a ordem judicial, ensejando, por consequência, a preclusão temporal. Comportamento desidioso que gera, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. 2. É peremptório o prazo legal de 5 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento do preparo recursal devido sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). A agravante somente comprovou a realização do preparo após o encerramento do prazo de cinco dias concedido, em manifesta inobservância aos deveres processuais que lhe estão afetos. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1410458, 07034353720218070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, NÃO CONHEÇO da apelação, por força do art. 101, §2o; e art. 932, III, e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2024 16:37:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador